Tribunal: STF
Processo: ARE 685723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imunidade. Entidade assistencial. ICMS. Aquisição de bens para o ativo imobilizado. Ausência de demonstração da repercussão geral. Falta de prequestionamento. Inviabilidade de interposição pela alínea "b". Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se negou provimento a recurso, mantendo-se o entendimento de que a entidade assistencial não faz jus à imunidade do ICMS sobre a aquisição de bens para seu ativo imobilizado.
2. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a ofensa à Constituição seria indireta. O feito foi baixado para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 342), mas o Tribunal de origem o devolveu ao Supremo Tribunal Federal, alegando distinção em relação ao paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a demonstração da repercussão geral, o prequestionamento da matéria constitucional e a adequação da via recursal pela alínea "b" do art. 102, inc. III, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973.
5. A mera alegação genérica e abstrata de relevância geral do tema não é suficiente para demonstrar a repercussão geral, sendo inviável o recurso extraordinário nessas condições.
6. O dispositivo constitucional tido por violado (art. 150, inc. VI, al. “c”) não foi apreciado pelo acórdão impugnado, e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, o que configura a ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. É inviável a interposição do recurso extraordinário com base na alínea “b” do  inc. III do art. 102 da Constituição da República, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, als. "a", "b", § 3º, e art. 150, inc. VI, al. "c"; CPC, de 1973, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021.

DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“ICMS - imunidade que ampara entidade assistencial reconhecimento do benefício enquanto perdurar os efeitos do certificado de entidade de utilidade pública - inaplicação, no entanto, para o ICMS, posto não ser a entidade contribuinte do tributo. Recurso improvido.” (e-doc. 18, p. 2).

2. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”,  da Constituição da República. A recorrente sustenta violação ao art. 150, inc. VI, al. “c” da CRFB.

2.1. Afirma, em essência, que ,“por ser entidade educacional sem fins lucrativos, goza de imunidade do ICMS na aquisição de bens de qualquer origem (mercado interno e externo) que irão compor o ativo imobilizado”  (e-doc. 24, p. 10; grifos no original).

3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a ofensa à Constituição seria indireta (e-doc. 28).

4. No agravo, o contribuinte renova os argumentos apresentados no recurso extraordinário e defende que foi demonstrada a ofensa direta ao art. 150, inc. VI, al. “c”, da CRFB.

5. Em 15/02/2012, a Presidência desta Corte, no exercício de sua competência, determinou a baixa do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 342).

6. O Tribunal de origem, em 25/03/2026, devolveu o feito ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que o presente caso apresenta distinção em relação ao paradigma anteriormente indicado. 

É o relatório.

Decido.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 543-A, § 2º, do CPC, de 1973.

8. Sobre o ponto, sequer houve parágrafo destinado à sua fundamentação nas razões do recurso extraordinário.

9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

11. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

12. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF).

13. Por fim, é inviável a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “b”, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, uma vez que o recurso fora interposto na vigência do CPC de 1973. 

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator